Tribunal: STF
Processo: Rcl 53222
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jose Antonio Alves em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, nos autos do Processo nº 1001401-45.2021.8.26.0369, o qual assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista sob o fundamento de que a competência é firmada pelo vínculo, o qual, no caso, é celetista. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395 restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Contudo, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. 



    O processo cuida, na origem, vínculo firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, conforme se depreende da sentença (eDoc 2, p. 51-52): 



    “Alega a parte autora, em apertada síntese, que é servidor público estadual, pertencente aos quadros da autarquia ré, no exercício da função de desinsetizador. Diz que recebe gratificações, prêmio incentivo e adicional de desempenho, verbas de natureza salarial remuneratória de caráter geral, que, todavia, não repercutem na totalidade de seus vencimentos. Pretende a inclusão das verbas na base de cálculo das férias, décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e sexta parte, bem como o pagamento da diferença, observada a prescrição quinquenal 



    (...)



    Com efeito, como cediço, a natureza do vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública fixa a competência para o conhecimento, processamento e julgamento das ações ajuizadas em face do ente público. Destarte, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça Comum, ao passo que as relações de natureza celetista, atrairão a competência da Justiça Trabalhista.



    (...) 



    No caso dos autos, tem-se que o demandante ingressou nos quadros da Superintendência de Controle de Endemias SUCEN, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), para exercer a função de desinsetizador (vide pag. 10/23). 



    Desse modo, a despeito da questão de mérito trazida a lume, tratando-se de servidor admitido sob o regime celetista e não estatutário, a competência para o julgamento da questão posta é da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum Estadual, consoante previsão do artigo 144, I, da Constituição Federal 



    Por conseguinte, competente é a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os presentes autos, diante da comprovada prestação de serviços, mesmo que irregular, e da nulidade da contratação.”



    Como se infere, a questão versada nestes autos cinge-se a vínculo celetista estabelecido entre servidor e o poder público e não a relação de natureza estatutária, o que demonstra a ausência de pertinência entre a situação deste feito e o paradigma invocado.



     Nesse sentido, confira-se o que consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar questão assemelhada por ocasião da Rcl 52.156, DJe 30.3.2022, proposta em face da SUCEN:



    “ Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado teria afrontado ao que decidido pelo STF na ADI 3.395, tendo em vista que, apesar de contratado sob o regime celetista, teria postulado verbas de natureza administrativa, qual seja: “diferenças salarias do recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e reflexos em desfavor da Superintendência de Controle de Endemias SUCEN, Autarquia Estadual pertencente e mantenedora o Governo do Estado de São Paulo”. (eDOC 1, p.2).



    (...) o Juízo reclamado manteve os termos da sentença que decidiu pela incompetência da Justiça comum na espécie:



     ‘A parte autora pretende o reconhecimento de que a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço deve incluir toda sua remuneração.



     Extrai-se dos documentos juntados aos autos e da inicial que a parte autora foi admitida no serviço público sob o regime celetista a fim de exercer o cargo de desinsetizador.



     A Constituição Federal dispõe em seu artigo 114, cuja redação foi alterada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência para processar e julgar da Justiça do Trabalho:



     Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 



     (…)



     No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora foi admitida no serviço público sob o regime celetista.



     Portanto, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para dirimir a controvérsia.



     Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, X, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para analisar a matéria. Não há sucumbência nesta fase. Cabível recurso inominado. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”. (eDOC 2, pp. 29-30 - Grifei)



     Assim, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte no referido julgado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. (...)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, consoante parecer nos seguintes termos:



     ‘13. Assim, consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



     14. Com efeito, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais mantida relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e o servidor investido em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



     15. No caso, portanto, tratando-se de vínculo firmado entre servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, inaplicável o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, não se configurando o alegado desrespeito à autoridade de decisão dessa Suprema Corte’. (eDOC 13).”



    No mesmo sentido, destaco da decisão proferida pela Ministra Rosa Weber ao julgar a Rcl 51.579, DJe 11.2.2022, o seguinte excerto:



    “9. Como se vê, a autoridade reclamada – Juízo do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – assinalou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia em que existente contratação pelo regime celetista, razão pela qual extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Consta expressamente da decisão reclamada que o reclamante ingressou nos quadros da Superintendência de Controle de Endemias SUCEN, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), para exercer a função de desinsetizador.



     10. Nesse contexto, não se vislumbra a existência de identidade material entre o que decidido na ADI 3.395 e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Como visto, a causa de pedir da ação de origem diz respeito à relação jurídica de natureza trabalhista, uma vez estabelecido vínculo entre o reclamante e o Poder Público sob o regime jurídico celetista.



     11. Dessa forma, não diviso afronta ao parâmetro suscitado”.



    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. 



    Ressalto que o reclamante é agente de endemias, regido pelo art. 198, § 4º, da CRFB, e pela Lei 11.350/2006, validamente contratado sob o regime da CLT.



    Oportuno ressaltar que a questão afeta à competência para as demandas entre servidor público admitido sob o regime celetista e o poder público foi submetida à repercussão geral, Tema 1143 cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021, assim ementado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente